Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-74.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001601-74.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JHONATAN DE SOUZA FARIAS - CPF: 046.351.661-39 (APELANTE), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JHONATAN DE SOUZA FARIAS

APELADO(S):

NU FINANCEIRA
S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIRO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de transação bancária via PIX que alegadamente não teria sido autorizada, mas realizada por terceiro autorizado a utilizar o aparelho vinculado à conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique o dever de indenizar por parte da instituição financeira, diante da ocorrência de transação bancária realizada com uso de credenciais válidas, a partir de dispositivo cadastrado e com ciência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apurado que o dispositivo utilizado na transação estava em posse de terceiro autorizado pelo autor, seu primo, com acesso irrestrito à conta, sendo a operação realizada mediante uso de credenciais válidas.

4. Inexistência de falha na segurança do sistema bancário ou de indícios de vulnerabilidade que caracterizem fortuito interno.

5. Responsabilidade objetiva afastada por força do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, por ter compartilhado, voluntariamente, o acesso ao dispositivo vinculado à conta bancária.

7. Inexistência de nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o evento danoso alegado.

8. Aplicação de jurisprudência pacífica sobre a caracterização do fortuito externo e culpa exclusiva da vítima como excludentes da responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transação bancária realizada por terceiro autorizado pelo titular da conta, com uso de dispositivo cadastrado e credenciais válidas, configurando culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado n.º 1033454-65.2023.8.11.0001; TJSP, Ap. Cível n.º 1001081-51.2023.8.26.0554; TJRS, Ap. Cível n.º 5008608-06.2022.8.21.5001; TJPR, Recurso Inominado n.º 0010033-20.2022.8.16.0014; TJ-RJ, Apelação n.º 0818068-33.2023.8.19.0202.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JHONATAN DE SOUZA FARIAS, contra sentença (ID. 329246925 – Autos de Origem nº 1001601-74.2024.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morai
s, sob os seguintes fundamentos
:

“
Trata-se deação declaratória de inexistência de débito com indenização
,
movida por
JHONATAN DE SOUZA FARIAS
,contra
a
NU PAGAMENTOS
S.A.

Narra
a
parte autora, em síntese, que mantém relação contratual com a instituição financeira demandada, na qualidade de correntista, e que, em 21 de junho de 2024, por volta das 14h18, foi surpreendida com o recebimento de notificação em seu aparelho celular, informando acerca da realização de uma transferência bancária no valor de R$ 1.340,56 (mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), em favor de WILLIAN SANTIADO DOS REIS, transação esta que afirma não reconhecer.

Alega, ainda, que, de forma imediata, lavrou boletim de ocorrência e realizou contato telefônico com a instituição financeira, ocasião em que foi informado, por preposto da requerida, que o valor indevidamente debitado, supostamente
vinculado ao cartão de crédito, seria estornado. Contudo, até o momento, não houve a devolução da quantia subtraída.

Recebida a inicial, os pedidos de tutela provisória de urgência e gratuidade da Justiça foram concedidos ao autor (id. 161877929).

A audiência de conciliação restou infrutífera (id.169977499).

Em contestação (id.169693061), o réu, preliminarmente, impugnou a gratuidade da Justiça concedida ao autor. No mérito, rebateu as alegações autorais, sustentando a licitude de sua conduta.

O requerente apresentou réplica ao id.175902522, ratificando os termos de sua pretensão.Saneado e organizado o feito, foi deferida a produção da prova suplementar (Id. 188516260).

A parte ré informou que não possui interesse na designação de audiência de conciliação, estando
as
provas juntadas aos autos aptas para o julgamento da causa (Id. 190919928).

Intimada, a parte autora pugnou pela procedência da ação (Id. 191479124).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira ré, capaz de ensejar o dever de indenizar.

Da análise dos autos, especialmente dos documentos de ID 169693080 e do áudio da ligação telefônica mantida pelo autor com a instituição requerida (Id. 169693077), verifica-se que a transação foi efetivada por meio do aparelho celular identificado como INFINIX
Infinix
X669C, equipamento que, conforme expressamente informado pelo próprio autor durante o referido contato, encontrava-se sob a posse de seu primo.

O acesso à conta e, por conseguinte, a realização da transação,
foram realizados
mediante inserção de credenciais válidas e regular utilização do dispositivo cadastrado, circunstância que denota inequívoca autorização do titular da conta para tal acesso, seja de forma direta ou indireta, por terceiro de sua confiança.

É certo que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando restar comprovado que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, II, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIRO MEDIANTE ENGAJAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A utilização de senha pessoal do
token
e do aplicativo bancário vinculado ao próprio consumidor afasta a responsabilidade do
banco, em razão do dever de guarda exclusivo do titular.
Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC. Autor não demonstrou falha específica no sistema do banco nem ausência de mecanismos de segurança eficazes. Documentos nos autos demonstram que as transações ocorreram a partir do dispositivo vinculado ao autor, com autenticação válida. Configuração de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC. Inexistência de nexo causal entre a atividade do banco e o dano experimentado. Ausência de dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transações autorizadas mediante fornecimento voluntário de senha pelo consumidor, ainda que
sob indução
fraudulenta de terceiros. Não há responsabilidade civil do banco quando configurada culpa exclusiva da vítima, ausente nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso.” [...] (N.U 1012283-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025) (destaquei).

No caso em análise, não há qualquer elemento que indique falha na segurança do sistema da instituição financeira. Ao revés, restou evidenciado que o próprio autor, ao permitir que terceiro (seu primo) tivesse acesso ao aparelho vinculado à sua conta, assumiu os riscos inerentes à utilização desse meio, de modo que eventual utilização indevida decorre de sua própria conduta ou de pessoa por ele autorizada.

Diante desse cenário, ausente qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Consequentemente,
declaro extinto o feito, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais,
os quais fixo
em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão
sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, os credores

demonstrarem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com
as anotações e baixas de praxe.
”

Em razões recursais (ID.
329246927
), a parte recorrente
sustenta que a sentença deve ser reformada, pois houve inequívoca falha na prestação do serviço bancário por parte da instituição financeira recorrida.

Alega que a transação de R$ 1.340,56, realizada via PIX em seu nome, não foi autorizada por ele e ocorreu de forma fraudulenta. Ressalta que, ao tomar conhecimento do débito, imediatamente lavrou boletim de ocorrência e entrou em contato com o banco, tendo recebido a promessa de estorno do valor, o que não se concretizou.

Argumenta que, por se tratar de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC, inclusive para fatos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Defende o dever da instituição bancária de garantir segurança eficaz aos seus serviços e impedir fraudes.

Sustenta, ainda, que a falha do banco lhe causou danos materiais e morais, devendo ser reconhecida a obrigação de restituir o valor da transação contestada, com correção monetária e juros legais, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Por fim, requer a aplicação da correção monetária desde o evento danoso e os juros de mora a partir da citação, como forma de recompor os prejuízos sofridos, reafirmando que não contribuiu de forma alguma para o ocorrido.

A apelada
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
329246930
)
sustenta
ndo
a manutenção da sentença de improcedência, afirmando que não houve falha na prestação de serviço, tampouco qualquer ato ilícito que justifique a indenização pleiteada.

Alega que a transação foi realizada a partir de dispositivo devidamente vinculado ao titular da conta, com uso de credenciais válidas e dentro do fluxo regular do sistema de segurança bancária. Aponta que, conforme registros constantes nos autos
, foi
o próprio autor quem informou, em contato com a central de atendimento, que o aparelho utilizado na transação estava com seu primo, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Argumenta que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que não há responsabilidade do banco quando o próprio cliente compartilha acesso a
dispositivos
ou senhas, ainda que de forma imprudente, como ocorreu no caso concreto.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
em virtude da gratuidade da justiça deferida
(
ID.
329342396
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JHONATAN DE SOUZA FARIAS

APELADO(S):

NU FINANCEIRA
S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Jhonatan
de Souza Farias em face de Nu Financeira S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausente a falha na prestação dos serviços bancários e reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a transação questionada foi realizada a partir de dispositivo regularmente vinculado à conta do autor, com autenticação por meio de credenciais válidas e inseridas corretamente, não havendo qualquer elemento nos autos que indicasse vulnerabilidade do sistema da instituição ré.

Diante desse contexto, concluiu que a operação financeira, embora não realizada diretamente pelo autor, ocorreu com sua anuência tácita, evidenciando, portanto, sua culpa exclusiva.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

O recorrente sustenta que foi vítima de transação bancária fraudulenta, realizada por terceiro, sem sua autorização, resultando em débito indevido de R$ 1.340,56 em seu cartão de crédito.

Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, argumentando que houve evidente falha na prestação do serviço bancário, pois o sistema de segurança da ré permitiu o acesso de terceiro aos seus dados bancários.

Todavia, a argumentação do recorrente não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, especialmente diante do teor da gravação da ligação telefônica constante no ID. 329246877, que merece destaque neste voto.

Conforme se depreende do áudio anexado pela instituição financeira, o próprio autor, durante atendimento com a central da ré, confirma expressamente que o aparelho celular utilizado para efetivar a transação bancária em questão pertence ao seu primo, acrescentando que este tem acesso irrestrito à sua conta bancária, pois é “pessoa de confiança”.

Esse diálogo demonstra de forma inequívoca que o dispositivo estava em posse de terceiro autorizado pelo recorrente, o qual dispunha de plenas condições de movimentar a conta bancária em nome do titular.

Ademais, o aparelho utilizado na transação estava regularmente cadastrado no sistema de autenticação da instituição ré, sendo
a operação autorizada por meio de credenciais válidas e autenticadas, sem qualquer indício de fraude sistêmica ou falha de segurança por parte do banco
.

Esse dado técnico é essencial para afastar a tese de vulnerabilidade do sistema, pois denota a regularidade da operação sob o ponto de vista da autenticação eletrônica exigida pelas diretrizes de segurança bancária.

É certo que a jurisprudência admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras em casos de fraude, nos moldes da Súmula 479 do STJ. Contudo, essa responsabilização não é absoluta. Nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, como no caso dos autos.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FRAUDE ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO DE FORMA REGULAR.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta em face das instituições financeiras Banco
Agibank
S.A., BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras devem responder civilmente por prejuízos
decorrentes de golpe praticado
por terceiro, após a autora realizar transferência voluntária dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O empréstimo consignado foi regularmente contratado pela autora junto ao Banco BRB, sendo o valor integralmente creditado em sua conta bancária.

4. A transferência dos recursos para conta de terceiro foi realizada pela própria consumidora, mediante uso de aparelho pessoal e senha, sem qualquer interferência ou falha das instituições bancárias demandadas.

5. A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando a fraude resulta de conduta exclusiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A instituição financeira não
responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o consumidor contrata empréstimo e realiza voluntariamente transferência bancária dos valores recebidos
a
terceiro. 2. A existência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1033454-
65.2023 .
8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Edson Dias Reis, julgado em 06/06/2025.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1008263-
09 .
2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/04/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10295604420248110002, Relator
.:
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2025)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO "GOLPE
DO RENDA
EXTRA"
OU "GOLPE DAS TAREFAS", TENDO SIDO PROCURADO POR NÚMERO DESCONHECIDO ATRAVÉS DO WHATSAPP COM PROPOSTA DE TRABALHO CONSISTENTE EM REALIZAR TAREFAS DE AVALIAÇÕES DE PERFIS DE EMPRESAS DO GOOGLE E INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA VIA PIX POR MEIO DE ACESSO VÁLIDO À CONTA BANCÁRIA PELO PRÓPRIO TITULAR PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS
. DEMANDANTE QUE DEVERIA TER SE CERTIFICADO ACERCA DA IDONEIDADE DA PROPOSTA DE TRABALHO ANTES DE REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08180683320238190202 202400159322, Relator
.:
Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2024)
– Grifo Nosso

Consumidor – Responsabilidade civil -
Golpe de falso investimento em mineração de
criptomoedas
- Abordagem via aplicativo "
whatsapp
" – Adesão do autor que efetuou repasses de valores sob promessa de ganhos – Êxito do golpe em razão da falta de cautela, com transferência voluntária de numerários –
Rompimento do nexo de causalidade
–
Culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade da instituição financeira
- Exegese do artigo 14, § 3º, II, do CDC – Fortuito externo – Recurso Inominado não provido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10047267820238260168 Dracena, Relator
.:
APARECIDO CESAR MACHADO, Data de Julgamento: 13/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA.
FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50086080620228215001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator
.:
Giovana
Farenzena
, Julgado em: 22-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50086080620228215001 PORTO ALEGRE, Relator: Giovana
Farenzena
, Data de Julgamento: 22/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - "
Golpe DO FALSO INVESTIMENTO
" - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão do autor à responsabilização dos bancos réus pela fraude do qual foi vítima – Oferta de investimentos com alto retorno financeiro por perfil do aplicativo "
Instagram
" -
Transferências bancárias realizadas pelo autor de forma voluntária e destinadas a terceiro estranho à lide, lud
ibriado pela
expectativa de ato
retorno financeiro
– Inadmissibilidade – Nexo causal quebrado pela culpa exclusiva da vítima, independentemente da responsabilização objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ)
– Estratagema de constatação possível ao cidadão médio – Precedentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001081-51.2023.8.26.0554 Santo André, Relator
.:
Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. “GOLPE DO PIX”.
TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA UTILIZANDO SEU LIMITE PARA A OPERAÇÃO E SENHA PESSOAL. SUPOSTO INVESTIMENTO COM GANHOS IRREAIS. TRANSFERÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS
. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE ZELO DO CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO DA OPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “Há certos fatos que interferem nos acontecimentos ilícitos e rompem o nexo causal, excluindo a responsabilidade do agente. As principais excludentes da responsabilidade civil, que envolvem a negação do liame de causalidade e serão estudadas no fim desta obra, são: o estado de necessidade, a legítima defesa, a culpa da vítima, o fato de terceiro, a cláusula de não indenizar e o caso fortuito ou força maior.

[...]
Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima
. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima o causador do dano não passa de mero instrumento do acidente. Não há
liame de causalidade.
"(
Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, 2003, pp. 526 e 717). 2. “Recurso inominado. Bancário. Fraude através do aplicativo
WhatsApp
. Golpe perpetrado por terceiro. Realização de transferência PIX para conta bancária de desconhecido. Inexistência de falha na prestação de serviços e nexo causal. Fortuito externo. Ausência de responsabilidade dos réus (CDC, art. 14, § 3º). Danos materiais e morais indevidos. Recurso desprovido.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010033-20.2022 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais
Alvaro
Rodrigues Junior - J. 21.07.2023). (TJPR
- 8ª Câmara Cível - 0001322-68
.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 25.09.2023).

(TJ-PR 0002010-76.2023.8.16
.0038 Fazenda Rio Grande, Relator
.:
Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/04/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)
– Grifo Nosso

A conduta do autor, ao permitir o compartilhamento do aparelho celular vinculado à sua conta bancária com terceiro, mesmo que pessoa de sua confiança
, configura
, por si só, violação ao dever de cautela esperado do consumidor na guarda de seus dados e meios de acesso. Tal circunstância rompe o nexo causal entre o suposto dano e a atividade do fornecedor, incidindo perfeitamente a excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista.

Como bem pontuado na sentença recorrida

(ID. 329246925)
:

“[...]

Da análise dos autos, especialmente dos documentos de ID 169693080 e do áudio da ligação telefônica mantida pelo autor com a instituição requerida (Id. 169693077), verifica-se que a transação foi efetivada por meio do aparelho celular identificado como INFINIX
Infinix
X669C, equipamento que, conforme expressamente informado pelo próprio autor durante o referido contato, encontrava-se sob a posse de seu primo. O acesso à conta e, por conseguinte, a realização da transação,
foram realizados
mediante inserção de credenciais válidas e regular utilização do dispositivo cadastrado, circunstância que denota inequívoca autorização do titular da conta para tal acesso, seja de forma direta ou indireta, por terceiro de sua confiança
.
[...]
”

Assim, embora o recorrente busque a aplicação da teoria do risco do empreendimento, não é razoável transferir à instituição financeira a responsabilidade por conduta voluntária do consumidor que, conscientemente, entrega seu dispositivo pessoal e autoriza terceiros a utilizarem seu acesso bancário.

Por conseguinte, afasta-se a existência de falha na prestação de serviço, não se verificando qualquer omissão, negligência ou ausência de mecanismos de segurança aptos a ensejar o dever de indenizar.

Dispos
i
tivo

Diante do exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor
anteriormente fixado, observada
a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025